Tribunal: TJDFT
Processo: 0724435-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL PELA VÍTIMA E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONAMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas dos autos revelaram-se robustas o suficiente à formação da livre convicção motivada do Magistrado.
2. A palavra da vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvida, se mostrou firme e coesa com os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, estando o réu ainda na posse do aparelho de celular subtraído, prontamente reconhecido pela vítima, com absoluta certeza.
3. O depoimento de policiais, no exercício da função, merece credibilidade, especialmente se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas.
4. A pena pecuniária deve guardar a devida proporção com a pena corporal, ressalvadas as hipóteses previstas em Lei e devidamente fundamentadas.
5. Recurso parcialmente provido.